Tribunal: TJBA
Processo: 8004709-59.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8004709-59.2024.8.05.0074 COMARCA DE ORIGEM: DIAS D'ÁVILA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004709-59.2024.8.05.0074 EMBARGANTE: CRISTIANE LUZ DOS SANTOS ADVOGADO(A): ARTUR DA ROCHA REIS NETO, PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): ROBERT DE MOURA CARNEIRO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, B, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Cristiane Luz dos Santos contra acórdão que, no julgamento de apelação criminal, conheceu e deu parcial provimento aos recursos defensivo e ministerial, mantendo, no essencial, a condenação da embargante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), e rejeitando teses relativas à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal, bem como na não incidência do art. 66 do mesmo diploma; e (iii) determinar se existe erro material no cálculo da pena em razão da incidência das agravantes do art. 61, II, c e d, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cognição restrita às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime ao afirmar que a ré retardou injustificadamente o acionamento de socorro médico, deixando a vítima por horas sem auxílio adequado, o que revela frieza, descaso concreto e maior censurabilidade da conduta. 5. A divergência defensiva quanto ao horário exato de início do mal-estar da vítima não descaracteriza o fundamento do julgado, porque a censura judicial recai sobre o retardamento do socorro em contexto de agravamento progressivo do quadro clínico, e não sobre simples cálculo cronológico. 6. O acórdão também examina de forma suficiente a incidência da atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal e conclui que a conduta posterior da ré não possui caráter voluntário, inequívoco e reparador, mas se insere em contexto de ocultação de vestígios e tentativa de afastamento da responsabilidade penal. 7. O uso do qualificativo “ambíguo” para descrever a conduta posterior da embargante não implica reconhecimento de dúvida juridicamente favorável nem conduz à aplicação do princípio do in dubio pro reo na dosimetria. 8. A rejeição da atenuante prevista no art. 65, III, b, do Código Penal afasta, por fundamentação suficiente, a pretensão subsidiária de incidência do art. 66 do mesmo diploma, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte. 9. Não há erro material no cálculo da pena, porque o acórdão preserva o critério de incidência sucessiva das agravantes na segunda fase da dosimetria, aplicando cada fração de 1/6 sobre o montante provisório resultante da agravante anterior. 10. O inconformismo da embargante com a interpretação jurídica adotada e com o critério de cálculo mantido no julgamento não configura omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, mas mera pretensão de rediscussão da causa. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que os embargos de declaração não podem ser acolhidos quando a decisão impugnada enfrenta suficientemente a controvérsia e a parte busca apenas reformar o entendimento adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando o acórdão reconhece, com base no conjunto probatório, retardamento injustificado do socorro à vítima em contexto de agravamento do quadro clínico. 3. A atenuante do art. 65, III, b, do Código Penal exige conduta posterior voluntária, eficaz e inequivocamente voltada à minimização dos efeitos do crime, não incidindo quando o comportamento do agente revela ocultação de vestígios ou tentativa de afastar a responsabilidade penal. 4. A incidência sucessiva das agravantes na segunda fase da dosimetria afasta alegação de erro material quando o cálculo adotado no acórdão observa o critério progressivo sobre a pena provisória. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 61, II, “c” e “d”; art. 65, III, “b”; art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.4.2024, DJe 23.4.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8004709-59.2024.8.05.0074, em que figura como embargante Cristiane Luz dos Santos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8004709-59.2024.8.05.0074)